Tribunal: TJDFT
Processo: 0738595-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. MEDIDA EXCEPCIONAL. BASES DE DADOS INTEGRADAS. ÔNUS DA PARTE CREDORA. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa ao sistema SNIPER para localização de bens e vínculos da parte executada, nos autos de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de utilização da ferramenta SNIPER como meio de investigação patrimonial para localizar bens da parte executada, em complemento às pesquisas já realizadas em outros sistemas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), visando à satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SNIPER foi desenvolvido pelo CNJ com foco em investigações criminais complexas, especialmente relacionadas a corrupção e lavagem de dinheiro, não se destinando prioritariamente à execução civil.
4. As informações patrimoniais da parte executada podem ser obtidas pelos sistemas já disponíveis ao Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), que foram efetivamente utilizados no caso concreto.
5. O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o) impõe atuação conjunta entre as partes e o juiz, mas não autoriza a transferência exclusiva ao Poder Judiciário da busca por bens do devedor sem demonstração de indícios concretos de ocultação ou alteração patrimonial.
6. A reiteração de diligências sem elementos mínimos de efetividade afronta a razoável duração do processo e representa medida gravosa de quebra de sigilo da parte executada.
7. Precedentes desta e. Turma reconhecem que o sistema SNIPER deve ser utilizado apenas com demonstração clara de sua razoabilidade e potencial de efetividade, o que não foi feito no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. O uso do sistema SNIPER em execuções civis exige a demonstração de indícios concretos de efetividade da medida.
2. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência integral ao Judiciário da obrigação de buscar bens da parte executada sem comprovação de sua viabilidade.